Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709309-87.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ISADORA SABOIA BASTOS APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ISADORA SABOIA BASTOS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO deduzido por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. A Apelante sustenta (i) que “a readequação contratual ocorreu em razão, única e exclusiva, da descontinuidade dos serviços prestados pela Operadora contratada originalmente pela parte Apelada, tendo a Allcare realizado todos os esforços para atender as necessidades da beneficiária, inclusive ofertando plano compatível, não incorrendo em qualquer falha na prestação de seus serviços”; (ii) que “a cobertura fora da rede credenciada somente ocorre quando a operadora não dispõe de prestadores devidamente autorizados e capacitados para o tratamento, caso contrário é de rigor o respeito a lista de estabelecimentos credenciados”; (iii) que “a Apelada sequer demonstrou nos autos que a operadora atual não possui hospital apto ao seu acompanhamento”; (iv) que “a atual operadora possui rede credenciada com diversos hospitais, sem que haja nos autos nenhuma demonstração de que sejam instituições de nível inferior e não equivalentes à pretendida”; (v) que “a Apelada não comprovou, em momento algum que houve recusa do plano de saúde quanto à realização de atendimentos, nem mesmo qualquer prejuízo com a readequação de seu plano”; (vi) que “houve uma rescisão unilateral por parte da operadora (Norte de Minas) com administradora de forma arbitrária e inesperada”; (vii) que, “tendo em vista o encerramento do contrato da operadora de saúde (Norte de Minas) com a administradora Apelante, não se torna possível exigir desta que restabeleça o plano de saúde nas mesmas condições ofertadas à Apelada, uma vez que a competência para reativar o plano de saúde da parte Apelada é exclusiva da Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda”; (viii) que “a sentença condena a ora Apelante a restabelecer o plano de saúde da Apelada, porém, tal obrigação é impossível de ser cumprida, vez que o contrato da Apelada não está mais vinculado na base de beneficiários da AllCare – EM RAZÃO DA RESCISÃO EM MASSA COMETIDA PELA UNIMED NORTE DE MINAS”; (ix) que “no dia 10/04/2024, data fim da vigência contratual, a Allcare sinalizou à Unimed Norte de Minas do risco assistencial decorrente do cancelamento dos beneficiários em tratamento e com decisões judiciais, incluindo a presente demanda, mas NUNCA obteve retorno da Unimed”; (x) que “foi reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, através do despacho sob no 53, a ausência de responsabilidade da ora Apelante perante os casos de rescisão em massa cometidos pela Unimed Norte de Minas”; (xi) que “Os contratos que antes eram vinculados foram todos cancelados, N. Julgadores. Após a rescisão, todos os contratos de beneficiários foram desligados de sua base”; (xii) que “cabe exclusivamente à Unimed Montes claros cumprir com a sentença, até porque é a única operadora de planos de saúde na relação jurídica firmada com a Apelada, além de ser a única competente para dar a cobertura assistencial”; (xiii) que “não comercializa e nem dispõe de planos de saúde, ou seja, a condenação visa garantir a abrangência nacional do atendimento prestado à autora, seja perante o plano atualmente contrato, seja mediante a oferta de novo plano de saúde que a atenda essa condição deverá ser direcionada exclusivamente para operadora de saúde, lembrando que deve ser respeitada os limites de cada função e diferenças entre administradora e operadora de saúde”. Preparo recolhido (IDs 73998723 e 73998724). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não obstante as obrigações que a legislação vigente comete à administradora de benefícios, se a demanda tem por objeto o restabelecimento do plano de saúde e, por via de consequência, a retomada das coberturas contratadas, em princípio não há como afastar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde. Nesse contexto, a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios participam da cadeia de fornecimento e assim a "readequação” aparentemente irregular do plano de saúde repercute na esfera jurídica de ambas. De acordo com os e-mails enviados à beneficiária pela administradora de benefícios, o plano de saúde foi “readequado dentro do sistema Unimed” para a operadora Unimed Nacional, “garantindo a sequência do atendimento assistencial” (IDs 174491930 e 178944623 dos autos de origem). Plano de saúde coletivo por adesão não tem caráter permanente, porquanto adstrito a contrato por prazo determinado, porém a “readequação”, tal como realizada, para cooperativa médica do mesmo sistema Unimed, em princípio não pode trazer prejuízo assistencial ao consumidor. Nessa ordem de ideias, se a mudança ocorreu no curso da gravidez da Agravada, à primeira vista deve ser preservada a cobertura anterior no que diz respeito ao médico e ao hospital em que vinha sendo realizado o pré-natal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator